Tribunal: STF
Processo: Rcl 50273
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação submetida a esta Presidência pelo Ministro Roberto Barroso, mediante despacho assim fundamentado:
    “1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Willames Pimentel de Oliveira em face de decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nos autos do RO-EI nº 0601867- 31.2018.6.22.0000, “que foi confirmada pelo Plenário do TSE, quando do julgamento findo em 28/10/2021, do Agravo Interno no Recurso Ordinário (último recurso naquele TSE)” (doc. 1). 
    2. Alega o reclamante violação ao entendimento firmado no RE 637.485, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 564 da repercussão geral. 
    3. Os autos foram a mim distribuídos por prevenção à Rcl 49.839, com base no art. 69 do RI/STF. 
    4. No entanto, faço observar que participei do julgamento, finalizado em 28.10.2021, do agravo interno interposto no Recurso Ordinário nº 0601867-31.2018.6.22.0000 no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, conforme certidão juntada aos autos (doc. 5, fls. 20/21):
    […]
    5. Assim, o caso parece se amoldar às previsões dos arts. 77, parágrafo único, e 277, parágrafo único, do RI/STF, que determinam sejam excluídos da distribuição, se possível, os Ministros que funcionaram no Tribunal Superior Eleitoral.
    6. Além disso, salvo melhor juízo, não parece incidir o art. 69 do RI/STF, pois não se está diante propriamente de hipótese de conexão ou continência desta reclamação com a Rcl 49.839, já que o pedido formulado, a causa de pedir e as partes são diferentes.
    7. Diante do exposto, encaminhem-se os autos à Presidência, com proposta de redistribuição do feito.”
    É o relatório do necessário. 
    Decido.
    Diante dos esclarecimentos prestados pelo Relator, Ministro Roberto Barroso, no sentido de que participou “do julgamento, finalizado em 28.10.2021, do agravo interno interposto no Recurso Ordinário nº 0601867-31.2018.6.22.0000 no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral”, DETERMINO à Secretaria que proceda à livre redistribuição dos autos. 
    Publique-se. Cumpra-se.
    Brasília, 16 de novembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente